Tribunal: TJDFT
Processo: 0748232-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748232-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CICERO JAMILSON MATOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o parecer do Ministério Público (ID no 25325860, págs. 01/02), intime-se o impetrante para se manifestar sobre o eventual cumprimento da liminar concedida, com a realização ou não da cirurgia em questão. Brasília, DF, em 07 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator